Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-57.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005122-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GILMAR DA CONCEICAO SILVA - CPF: 060.372.691-73 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo da Comarca de Rosário Oeste (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.528.831-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE – DESINTERESSE DA VÍTIMA NAS MEDIDAS PROTETIVAS – MUDANÇA PARA OUTRA CIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO OU DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA OFENDIDA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE – LIMINAR RATIFICADA.

Apesar da gravidade dos fatos imputados ao paciente, o ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas, somada à sua mudança para outra cidade, elidem o fundamento da segregação cautelar, notadamente porque a liberdade do suposto agressor não coloca em risco sua integridade física e psicológica, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar da Conceição Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Rosário Oeste/MT
, que mantinha (até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
) preso o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e violência psicológica, capitulados nos artigos 129, §9º, e 147-B, ambos do Código Penal.

Em síntese, a impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que a constrição cautelar seria desnecessária, sobretudo porque a vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas de urgência e está se mudando para outra cidade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas (Id. n. 204808161).

Junta documentos (Ids. n. 204808162 a 143156972).

O pedido de liminar foi
deferido
, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Id. n. 204984678).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 205224775).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 205546664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Gilmar da Conceição Silva
, ora paciente, encontrava-se (até o deferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
) preso em razão de suspeita da prática dos delitos de lesão corporal no âmbito doméstico e violência psicológica, capitulados nos artigos 129, §9º, e 147-B, ambos do Código Penal.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, aqui impetrante, argumenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que a constrição cautelar seria desnecessária, sobretudo porque a vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas de urgência e está se mudando para outra cidade.

Como visto, o pedido de liminar, voltado à revogação da prisão preventiva do paciente ou substituição por medidas cautelares, foi
deferido
, em plantão judiciário, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos bem lançados fundamentos utilizados por Sua Excelência para conceder parcialmente a tutela de urgência vindicada neste
writ
:

“
(...) Na hipótese dos autos, observo que a autoridade judiciária apontada como coatora, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva, por entender que foram preenchidos os requisitos, esculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Fundamentou também que a conduta perpetrada contra a vítima, esposa do paciente, por si só, justifica a prisão preventiva e, embora a ofendida não tenha requerido a aplicação de medidas protetivas, em nada afasta a gravidade dos atos praticados pelo paciente, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. (...)

Importa registrar que, no id. 204808162 - págs. 17/18, consta a declaração da vítima, em sede policial, na qual ela informa que irá se mudar para Várzea Grande/MT, pois é onde sua família reside, e, por este motivo, não requereu as medidas protetivas de urgência.

Em análise perfunctória, típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No entanto, tendo em vista que a vítima não mais residirá próxima ao paciente e sequer requereu as medias protetivas de urgência, entendo que o pedido da Defesa merece acolhimento.

A situação retratada na espécie se enquadra perfeitamente ao caso nos julgados, cujas ementas transcrevo:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PACIENTE PRIMÁRIO - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese, as circunstâncias do caso em análise não evidenciam gravidade concreta ou risco iminente e efetivo à vida da vítima a justificar, de pronto, a decretação da custódia preventiva, de modo que julgo adequado e suficiente, a fim de atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, manter ao paciente as medidas alternativas à prisão preventiva já fixadas pelo Juízo na origem. (N.U 1030960-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). (Grifei)

HABEAS CORPUS - INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ANOTAÇÕES CRIMINAIS SEM CONTEMPORANEIDADE – PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO VISUALIZADA – DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA – JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. [...] Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (TJMT, HC 118425/2016) Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. (N.U 1000655-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024). (Grifei)

Posto isso,
DEFIRO
a liminar postulada, para conceder a liberdade provisória ao paciente
GILMAR DA CONCEIÇÃO SILVA
, condicionado ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, abaixo transcritas:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de primeira instância, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o paciente permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - proibição de manter contato com a vítima; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, se possuir trabalho fixo; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

VI - monitoração eletrônica (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). (...)”
(Id. n. 204995655; destaquei)

Convém destacar que
a própria vítima
do fato gerador da prisão em flagrante manifestou desinteresse nas medidas protetivas, tendo afirmado, na delegacia de Polícia, que irá se mudar para Várzea Grande/MT, onde seus parentes moram, cuja distancia de Rosário Oeste/MT é de, aproximadamente, 113km (Id. n. 143152193).

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas, somada à sua mudança para outra cidade, elidem o fundamento da segregação cautelar, notadamente porque a liberdade do suposto agressor não coloca em risco sua integridade física e psicológica.

Assim, apesar da gravidade dos fatos perpetrados, em tese, pelo paciente, concluo não estar demonstrada a necessidade da
extrema ratio
, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum libertatis, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima.

Se a vítima compareceu em juízo e renunciou expressamente às medidas protetivas, informando sua mudança para outra cidade, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar
.”
(N.U 1016019-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022 – grifado)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem,
ratificando
a liminar, que substituiu a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão acima mencionadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024